Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723326-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCIO CARLOS BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de busca e apreensão n. 0703456-73.2022.8.07.0001; entendeu por indeferir a conversão do feito em ação de execução, facultando a emenda à inicial para ação de conhecimento, em razão da ausência de demonstração dos procedimentos necessários à comprovação da autoria e integridade do documento assinado com método de certificação privado. Contudo, compulsando os autos de origem, não se logrou êxito em localizar a cédula de crédito bancário objeto da discussão, tendo em vista o documento de ID 114559827 se tratar tão somente de planilha contendo o resumo das principais informações e que integra o suposto Contrato de Financiamento firmado entre as partes. Tanto é assim, que, além de não apresentar a denominação de cédula de crédito bancário e nem preencher os demais requisitos exigidos pelo art. 29 da Lei n. 10.931/04, apresenta observação expressa no final da página n. 1, nos seguintes termos: “Uma vez contratado o financiamento, esta planilha fará parte integrante do Contrato de Financiamento firmado entre as partes”. Assim, em observância ao princípio da não supresa (artigos 9o e 10 do CPC), esclareça o agravante acerca da cédula de crédito, eis que não localizada. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2022